Tribunal: TJSP
Processo: 2094122-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Liquidação provisória por arbitramento – O deferimento da tutela de urgência requer o convencimento, por parte do magistrado, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do periculum in mora - A ilustre Juíza tem razão. É melhor aguardar a perícia, momento em que o pedido de prestação da garantia poderá ser analisado novamente, com majoração ou redução da retenção, conforme demonstrado

Ementa:
Liquidação provisória por arbitramento – O deferimento da tutela de urgência requer o convencimento, por parte do magistrado, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do periculum in mora - A ilustre Juíza tem razão. É melhor aguardar a perícia, momento em que o pedido de prestação da garantia poderá ser analisado novamente, com majoração ou redução da retenção, conforme demonstrado nos autos - Ressalte-se que a análise mais aprofundada da matéria está reservada ao juízo de primeiro grau que, por ocasião do julgamento do processo, disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o pleito - Portanto, não se evidenciando de plano a abusividade ou o equívoco do decidido e nem o perigo da demora, não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência – Recurso improvido.